Tribunal: TJSP
Processo: 1009171-75.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
ISENÇÃO. IPVA. VEÍCULO AUTOMOTOR. Alterações introduzidas pela Lei 17.293/2020. Revogação do benefício que implica em majoração indireta de tributo. Ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Inteligência do artigo 150, III, "c" da CF. Garantia dos princípios da isonomia e dignidade humana. Natureza declaratória da isenção. Isenção do imposto no exercício de 2021 e enquanto permanecer com

Ementa:
ISENÇÃO. IPVA. VEÍCULO AUTOMOTOR. Alterações introduzidas pela Lei 17.293/2020. Revogação do benefício que implica em majoração indireta de tributo. Ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Inteligência do artigo 150, III, "c" da CF. Garantia dos princípios da isonomia e dignidade humana. Natureza declaratória da isenção. Isenção do imposto no exercício de 2021 e enquanto permanecer com o veículo ou perdurar a situação física. Remessa necessária e recurso de apelação improvidos.